Tribunal: TJPA
Processo: 0804988-53.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804988-53.2022.8.14.0015

APELANTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0804988-53.2022.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

ADVOGADO: DR.
VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB PA32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A denúncia narra que o apelante tentou matar a vítima Luiz Fernando Melo Soares com disparos de arma de fogo, após invadir a residência de seus pais à sua procura. O crime foi motivado por razões fúteis e praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa postulou a anulação do julgamento por alegada decisão contrária às provas dos autos, pleiteou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e requereu a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão condenatória quando lastreada em provas suficientes de materialidade e autoria, como os depoimentos das testemunhas e da vítima, além de laudos periciais e elementos colhidos no inquérito.

4.

A versão defensiva não encontra amparo nos autos, especialmente diante da existência de animus necandi demonstrado pelas circunstâncias fáticas e pelas declarações colhidas judicialmente, não sendo possível a desclassificação para lesão corporal.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, notadamente a deformidade permanente causada à vítima, o que configura circunstância judicial desfavorável nos termos do art. 59 do Código Penal.

6.

A redução de 1/3 da pena pela tentativa foi corretamente aplicada na terceira fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada por provas aptas a sustentar a condenação.

2.

A tentativa de homicídio qualificado não admite desclassificação para lesão corporal quando comprovado o animus necandi.

3.

A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP.

4.

A redução pela tentativa deve ser proporcional à distância entre o resultado pretendido e o efetivamente alcançado, respeitando os critérios legais.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0804988-53.2022.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

ADVOGADO: DR.
VINICIUS SOUSA HESKETH NETO - OAB PA32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE
contra sentença prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 14077726), que no dia 26/06/2022, por volta da meia noite, o ofendido Luiz Fernando Melo Soares se encontrava trabalhando e ao retornar para sua moradia, sua companheira Angélica Naiane Rodrigues de Almeida lhe informou que o apelante, munido com arma de fogo, teria pulado o muro e invadiu a residência dos pais da vítima a sua procura, sob a justificativa de que essa estaria lhe ameaçando e após verificar e constatar que a vítima não se encontrava no local, o recorrente foi embora.

A par dessas informações, Luiz Fernando ligou para sua irmã Luiza Esther Melo Soares, com o intuito de confirmar os fatos narrados por sua companheira.

Ato contínuo, o ofendido saiu para comprar um cigarro e, ao retornar para sua casa, se deparou com o apelante em uma motocicleta, o qual mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, efetuou dois disparos em sua direção, acertando suas costas e em razão do sangramento, se dirigiu até o Hospital Municipal em busca de atendimento, ocasião em que foi informado da gravidade dos seus ferimentos e a necessidade de ser transferido para o hospital metropolitano.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 14077881).

Irresignada, a Defesa requereu a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, bem como pleiteia o redimensionamento da pena base e, subsidiariamente, a fixação do apenamento base abaixo do mínimo legal, com redução no patamar de 2/3 (dois terços) (Id. 16785480).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 17734160).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18981702).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e
Laudo Pericial nº 2022.02.002287-TRA
(Id. 14077795).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelo ofendido Luiz Fernando Melo Soares e pelas testemunhas Maria do Socorro Sales de Souza, Angélica Naiane Almeida Rodrigues, Luiza Esther Melo Soares, Luzia do Socorro Soares de Lima, Raimundo de Lima (Ids. 14077882 a 14077888- mídias da sessão do Tribunal do Júri; 14077773 a 14077781- mídias de audiência de instrução e julgamento) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Certamente, não assiste razão ao recorrente.

Alega a defesa que o réu não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, apenas agiu em legítima defesa.

De fato, a instrução processual demonstra que o réu agiu com a intenção de matar, restando reconhecida a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, § 2º, II, do CP.

As contradições verificadas entre as versões do acusado colhidas em Juízo e perante o corpo de jurados, aliadas ao depoimento e seguintes, dão conta da autoria, materialidade, e motivação da conduta do agente.

Da análise das provas oral e documental acostadas aos autos, denota-se que a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não está lastreada por prova segura sobre a ausência do
animus
necandi, razão pela qual a sentença mostra-se irretocável.

3.

Da Reforma da dosimetria.

Nota-se que o cerne recursal se reporta a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes as consequências do crime, conforme se observa:

“(...) Ante a decisão do Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena:
a) Circunstâncias judiciais
(art. 59 do Código Penal): a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). A conduta se exteriorizou pela simples consciência de infringência da norma penal, nada tendo a se valorar. a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. Em que pese o Réu possuir outras ações penais em curso, não há sentença penal condenatória transitada em julgado. a.3) conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc. Normais à espécie. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
Entendo por desfavoráveis, visto que, em decorrência da ação delituosa do Réu, a vítima ficou com deformidade permanente, conforme descrito no laudo pericial de id. 82779144.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.
Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável (consequências), fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
(...)”

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, mantenho a pena base fixada na origem em

14 (quatorze) anos e 06 (seis) de reclusão.

Na segunda fase da dosagem penalógica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase, presente causa de diminuição do apenamento relativo à tentativa, motivo pelo qual o magistrado de primeiro grau reduziu em 1/3 (um terço) a sanção criminal, passando o apenamento
definitivo para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. Inexistem causas de aumento.

Assim, entendo que
o
apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025